Tribunal: STF
Processo: ARE 1535181
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. TEMA RG Nº 1.217. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Multa por infração às normas relativas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza do exercício de 2023. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Nulidade das CDA. Inocorrência. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, inciso III e § 6º da Lei n. 6.830/80, e no art. 202, inciso III e parágrafo único do CTN. Precedente do STJ. Da necessidade de reunião dos processos executivos. Desacolhimento. A reunião dos processos ajuizados contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz, a quem compete a avaliação sobre sua conveniência. Aplicação do artigo 28 da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 515 do C. Superior Tribunal de Justiça. Da alegação de prescrição. Inocorrência. A cobrança se refere a multa pelo descumprimento de obrigação acessória do ISS do exercício de 2023, sendo certo que o crédito foi constituído na data de notificação do sujeito passivo (03/07/2023) e a ação ajuizada tempestivamente na data de 23/11/2023, em obediência ao prazo quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN. Da alegação de nulidade da autuação, Inocorrência. não há nos autos qualquer cobrança relativa a arbitramento da base de cálculo do ISS relativo aos serviços tomados. a leitura das CDAs que instruíram o feito revela que a cobrança se refere a multa por infração às normas relativas ao ISSQN, ou seja, trata-se de cobrança de multa em razão do descumprimento de obrigações acessórias pelo contribuinte, e não da cobrança de diferença de ISS apurado. Questão, ademais, que demandaria dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. Da inconstitucionalidade dos juros moratórios. Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002). Regularidade. Inteligência da tese firmada no ARE 1.216.078 e nos quartos embargos de declaração no RE 870947. Necessidade, contudo, de adoção da Taxa Selic para cálculo dos juros e correção a contar da entrada em vigor da EC 113/2021. Precedentes desta C. Câmara. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido." (e-doc. 3, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Afirma que "o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias" (e-doc. 5).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que o acórdão está em conformidade com o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 442/SP. Alega inexistência de violação a dispositivos constitucionais. Requer, alternativamente, a suspensão do feito em razão do determinado no julgamento do Tema RG nº 1.217 (e-doc. 7).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de prequestionamento e por estarem as razões recursais dissociadas do quanto decidido, incidindo os óbices dos enunciados nº 282 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Bem examinado o voto condutor do acórdão, vê-se que a temática, objeto do recurso em análise, guarda relação com o julgamento do RE nº 1.346.152/SP, o qual, inclusive, envolve o mesmo Município de São Paulo. Eis o teor do Tema RG nº 1.217:



    “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.”



    6. Nesse sentido, fica evidente que a decisão a ser proferida no RE nº 1.346.152/SP, Tema nº 1.217 do ementário da Repercussão Geral, afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    7. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    8. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.532.670/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/01/2025, p. 28/01/2025; ARE nº 1.517.175/SP, de minha relatoria, j. 26/11/2024, p. 27/11/2024; ARE nº 1.526.608/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/11/2024, p. 22/11/2024; ARE nº 1.511.347/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/10/2024, p. 14/10/2024; ARE nº 1.404.858-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 18/07/2023, p. 21/07/2023. 



    9. Há, ainda, o ARE nº 1.524.200/SP, de minha relatoria (j. 13/11/2024, p. 14/11/2024), envolvendo a mesma questão de fundo e as mesmas partes.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final do RE nº 1.346.152/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator